Tribunal: STF
Processo: HC 231955
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE APONTA POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM O CRIME. PRONÚNCIA NÃO EXIGE JUÍZO DE CERTEZA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTNEÇA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias de origem, em decisões fundamentadas nas provas produzidas durante a instrução criminal, mormente nas declarações de testemunhas, corroboradas pelas interceptações telefônicas deferidas em outra ação penal, prova cautelar, não repetível, que se presta para justificar a pronúncia, concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação e submeter o Agravante a julgamento plenário.



    2. Uma vez que a sentença de pronúncia, mantida pelo acórdão impugnado, consignou haver nos atos indícios suficientes da autoria delitiva, sendo cabível imputar ao Agravante a participação no homicídio na condição de mandante, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, é de todo descabido acolher, na via estreita do habeas corpus, que não admite reexame de matéria fático-probatória, a tese de que ele não teria participação no delito.



    3. Registro que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas apenas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em suma, a impronúncia do paciente, sob o argumento de ausência de indícios de autoria. Aduz que “o acórdão recorrido somente ratificou os argumentos aduzidos na pronúncia” e que “os próprios agentes públicos responsável [sic] pelo embasamento de pedido de pronúncia [...] afirmaram que não identificaram nas escutas qualquer indício que possa presumir o cometimento de homicídio por parte do ora Paciente, haja vista que a operação que foi colhida prova emprestada investigava crime de tráfico e associação”, não havendo que se falar em sua submissão ao Tribunal do Júri.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto.



    A tese jurídica adotada pelo STJ se coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, no encerramento do judicium accusationis, no rito específico do Tribunal do Júri, a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios de sua autoria são os fundamentos suficientes e essenciais para embasar a pronúncia do acusado por crime doloso contra a vida. 



    Tal entendimento privilegia a nobel função exercida pela instituição do júri (art. 5º, XXXIV, caput), a quem compete, como juízo natural do feito, a avaliação precípua de teses articuladas pelas partes, se não constatada ilegalidade ou teratologia evidente na imputação atribuída. Ao assim se proceder, resta enaltecida, a soberania dos veredictos, garantia com assento constitucional (art. 5º, XXXIV, “c”) e que não deve ser suprimida sem motivação idônea e evidente. 



    Nessa fase processual, o afastamento da competência do Tribunal do Júri constitui medida de cunho excepcionalíssimo, que pressupõe conjunto probatório induvidoso. Na hipótese de incertezas, muitas vezes inerentes ao referido momento, exige-se que a matéria seja submetida à apreciação da instituição competente. Na mesma linha: 



    “Como a regra deve ser a manutenção da competência do Tribunal do Júri, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão em lei e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá de se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo Juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. A absolvição sumária é, pois, uma decisão excepcional, daí por que deve exigir ampla fundamentação. (…) a absolvição sumária é medida excepcional, tendo em vista que, em princípio cabe ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não porque queiramos, mas porque consta do texto constitucional.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 19. ed. Rev. E atual. - São Paulo: Atlas, 2015, p. 725, grifei). 



    Nessa direção, o artigo 413 do CPP exige, para fins de pronúncia, o convencimento quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria e participação. E, sob esse viés, o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos, dos provimentos de natureza condenatória. A esse respeito, colaciono o seguinte precedente: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03). 2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu autor". 3. Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 4.Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.” (HC 83542, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 09.03.2004, grifei)



    In casu, consoante consignado no acórdão inquinado coator, o paciente foi denunciado por suposta co-autoria em homicídio qualificado, porque, líder de certa organização criminosa, teria ordenado a morte da vítima. A decisão de pronúncia foi laborada nos seguintes termos (eDOC 6, pp. 4-):



    [...] 



    A materialidade do crime de homicídio ficou demonstrada com o relatório de atendimento de local de crime, o laudo de exame de local de morte, a reportagem, o relatório investigativo, o laudo de exame cadavérico, a certidão de óbito e com o relatório de análise de ERB´s anexados, respectivamente, nos eventos de nº 1.4, 1.7, 1.8, 1.12 1.49, 1.50, 1.208 e 575, bem como com os documentos e vídeos contidos no Procedimento Investigatório Criminal sob nº 0027962- 33.2017.8.16.0017 (em apenso) e com os áudios coletados durante as interceptações telefônicas nº 2010.2086-0 e 2010.2090-8. 



    Com relação à autoria, o acusado Benedito, ao ser interrogado neste juízo, narrou que conhece os demais denunciados, porém, eles nunca trabalharam com o interrogado; que a vítima 'Marquinhos Borboleta' era sua amiga; que não conhece a pessoa de 'Renatinho'; quanto à acusação de ter mandado matar a vítima, que isto não existe, pois a vítima era seu amigo e não teria motivo para mandar matá-lo; que nenhuma das testemunhas o apontaram como mandante do crime; que a única pessoa que apontou seu nome foi apontado apenas pelo Promotor de Justiça; que ouviu vários comentários a respeito da morte de 'Marquinhos', mas prefere não comentar; que 'Marquinhos' não trabalhava com o interrogado; que era só amizade; que, na verdade, a vítima era amigo de seus filhos; que conhece os demais acusados, mas não tinha vínculo profissional com eles; que mexia com caminhões e camionetes na época e, devido a tal fato, trocava informações com os demais acusados; que todo mundo sabe que o 'Marquinhos' cometeu o homicídio no(sic) na boate Juscelino; que o 'Marquinhos' ligou para ele após a prática de tal crime, mas não foi arquitetado nada por ninguém; que foi o 'Marquinhos' mesmo quem arquitetou; que não tem policial envolvido; que até achou que tinha acontecido alguma coisa com seus filhos, pois eles iam juntos à balada juntos; que o 'Marquinhos' era amigo dos filhos do interrogado; que a vítima não era amiga pessoal do interrogado; que nega que tenha dado cabo à vida de 'Marquinhos' por temer pelo seu grupo criminoso após a morte do rapaz na boate Juscelino; que não tem nada a ver, pois não tem motivo se envolver se ele que saiu na 'balada' e matou alguém; que cada um é responsável pelos seus atos. 



    [...]



    Diante do conjunto probatório contido nos autos, observa-se que não há como acatar os pleitos formulados pela Defesa do acusado Benedito, uma vez que há a presença de indícios suficientes de autoria em relação a este, o qual, em tese, teria praticado o crime de homicídio contra a vítima Marcus, ao emitir ordem de sua execução. Muito embora a maioria das testemunhas não indiquem o acusado como um dos autores do crime, aos fatos, nota-se que as interceptações telefônicas obtidas nos feitos sob nº 2010.2086-0 e 2010.2090-8, realizadas no âmbito da 'Operação Mandacaru' e o relatório de ERB's de movimento de nº 575 apontam indícios suficientes de que o acusado praticou o delito imputado na exordial acusatória, com domínio do fato e comunhão de ações e desígnios com os demais coautores, haja vista que a vítima, a qual era integrante da organização criminosa conhecida como 'Pessoal do Ferro Velho da Mandacaru' e que estaria fugindo do controle do chefe da mencionada organização, posto este ocupado, em tese, pelo acusado Benedito. [...]



    Ainda de acordo com o acórdão inquinado coator, o Tribunal de origem reprochou o recurso em sentido estrito, sob o seguinte fundamento (eDOC 41, pp. 5-6):



    "Quanto a autoria, vê-se que há indícios a recair sobre ambos os Acusados, conforme veremos a seguir. 



    Ana Carolina de Oliveira, companheira da vítima, afirmou, em síntese: 



    '[...] que estava com a vítima sentada na área da casa nova, tinham acabado de se mudar, quando a vítima comentou que andou 'aprontando' na semana anterior, referindo-se ao homicídio da boate Juscelino, dizendo ter cometido 'a maior cagada da vida' e que ele e a arma não poderiam aparecer, tendo dito 'acabei com a minha vida', pedindo-lhe perdão; que a vítima era amigo do recorrente Benedito e tinham negócios juntos; que acredita que a vítima aprontou muito e 'fugiu da mão de Benedito'; que Benedito pode ter algum tipo de culpa na morte da vítima, a qual tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que não fala com quem a vítima trabalhava, porque já foi muito ameaçada, inclusive pela irmã de Benedito, a qual disse 'você tem um filho, presta atenção no que você fala'; que foi morar no exterior, pois a polícia civil é suja e a vítima estava envolvida com eles também; que a vítima nunca se deu com Rodrigo e de repente ficaram amigos; no dia do crime a vítima estava saindo para se encontrar com Rodrigo, quando foi atingida pelos tiros; que tem certeza que um dos atiradores era Rodrigo; que depois que relatou que o autor dos tiros era Rodrigo, sua vida se tornou um inferno e que a ameaça perpetrada pela irmã de Benedito deu-se pessoalmente.' (mov. 352.2) (grifo nosso)



    Marlene Barbosa, mãe da vítima, relatou: 



    'que na noite anterior, seu filho envolveu-se em outro homicídio em uma danceteria; que pediu-lhe para se entregar, mas a vítima disse que não podia em razão das coisas nas quais estava envolvida e porque a arma do crime era de serviço da chefia; que já foi muito ameaçada e seus filhos também, por isso não diz nomes; que durante o dia ligou várias vezes para a vítima tendo ela dito 'que estava de boa, fazendo a mudança', mas à noite sua nora ligou gritando que a vítima tinha sido morta e que Rodrigo era suspeito; que um dia antes Rodrigo pediu a arma da vítima, a mesma usada no crime da danceteria, sendo assim no momento do crime estava desarmada; que os executores desarmaram a vítima; que dois dos homicídios que seu filho cometeu foi a mando da polícia civil'. (mov. 352.3/4)



    Somadas à prova oral acima colacionada, tem-se as degravações das interceptações telefônicas, detalhadas na exordial acusatória, sendo possível extrair de tal conjunto probatório que o crime de homicídio foi cometido pelo Acusado Rodrigo, a mando de Benedito, chefe de organização criminosa, em virtude da vítima ter cometido crimes e atos que poderiam comprometer as atividades da referida organização. 



    Assim, entende-se pela plausibilidade de que o fato descrito na Denúncia guarde pertinência à situação fática ocorrida, tornando inafastável a pronúncia dos Recorrentes. 



    Destarte, ao reverso do afirmado pela Defesa de ambos os Acusados, revelando-se suficientes os indícios de autoria, não resta alternativa, que não encaminhar o caso em exame para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 



    Assim, como se vê, não há ilegalidade evidente na decisão atacada, porquanto considerado que “as instâncias de origem, em decisões fundamentadas nas provas produzidas durante a instrução criminal, mormente declarações de testemunhas, corroboradas pelas interceptações telefônicas deferidas em outra ação penal, prova cautelar, não repetível, que se presta para justificar a pronúncia, concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação e submeter o Paciente à julgamento plenário”. Trata-se de mero reconhecimento da competência do Tribunal do Júri, com base no que consignado pelas Cortes antecedentes.



    Importante consignar que, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, “’os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)”  (HC 224045 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.02.2023). No mesmo sentido: HC 212550 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 17.05.2022.



    Não há, portanto, que se falar em ausência ou insuficiência de fundamentação ou dos requisitos necessários para submissão do paciente ao Júri. A argumentação trazida pela instância ordinária é hábil, ao menos, a autorizar a avaliação da matéria, com mais vagar, pelo Juízo natural da causa, o Júri popular.



    Outrossim, admitida a competência do Conselho de Sentença, há ainda espaço para larga instrução em Plenário, oportunidade em que, sob o crivo do contraditório, as teses e antíteses poderão ser validamente confrontadas, inclusive com possibilidade de cassação do veredicto, se a decisão contrariar, de forma manifesta, a prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP).



    3. Dessarte, como não se trata de acórdão manifestamente contrário à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente